Tribunal: TJES
Processo: 5020849-02.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Incapacidade Laborativa Permanente; Auxílio-Doença Acidentário; Conversão; Assistência Judiciária Gratuita; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020849-02.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROGERIO ALVES DE SOUZA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO E APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. DOENÇA OCUPACIONAL NÃO COMPROVADA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. NATUREZA DEGENERATIVA DA PATOLOGIA. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE E DE NEXO CAUSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes pedidos de concessão de auxílio-doença acidentário e conversão em aposentadoria por invalidez, sob o fundamento de inexistência de incapacidade laboral e de nexo de causalidade entre as patologias (lesão em ombro, joelhos e outros sintomas) e a atividade de professor exercida pelo recorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se o acervo probatório, especialmente o laudo pericial judicial, ampara a pretensão de reforma da sentença para o reconhecimento de incapacidade laboral total e definitiva decorrente de moléstia ocupacional, apta a ensejar a concessão de benefícios previdenciários acidentários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O magistrado detém a prerrogativa de não se vincular à conclusão do laudo pericial, conforme o art. 371 do CPC, contudo, a prova técnica assume relevância primordial em controvérsias que demandam conhecimentos científicos específicos.

4. Documentos médicos acostados pelo autor possuem natureza de prova unilateral, produzida sem a observância do contraditório, o que reduz a força probante em face da perícia judicial realizada sob o crivo do devido processo legal.

5. Inexiste vinculação entre provas produzidas em Reclamação Trabalhista e a ação previdenciária, dadas as distinções entre os requisitos das searas laboral e securitária, ressaltando-se que, no caso concreto, a própria Justiça do Trabalho julgou improcedentes os pedidos do autor por não comprovação de doença ocupacional.

6. O laudo pericial judicial atesta de forma conclusiva a inexistência de incapacidade laborativa para as funções habituais de professor, indicando que as alterações em joelhos e ombro possuem caráter degenerativo, sem relação com o trabalho.

7. A ausência de impugnação à nomeação do perito ou ao conteúdo do laudo em momento oportuno opera a preclusão, impedindo o questionamento tardio sobre a parcialidade ou higidez da prova técnica em sede recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A concessão de benefício previdenciário acidentário exige a comprovação técnica da incapacidade laboral e do nexo de causalidade entre a patologia e o exercício da atividade profissional.

2. O laudo pericial judicial, quando fundamentado e submetido ao contraditório, prevalece sobre atestados médicos unilaterais na formação do convencimento do julgador em matérias de natureza técnica.

3. Patologias de origem degenerativa, que não guardam nexo causal com o trabalho e não geram incapacidade para a atividade habitual, não autorizam a concessão de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez acidentária.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 371, art. 465, § 1º, e art. 477, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: TJES, AC 0000602-38.2016.8.08.0064, Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, julgado em 05/10/2021; TJES, AC 0000489-90.2014.8.08.0020, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, julgado em 02/07/2024; TJES, AC 0010171-52.2017.8.08.0024, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, julgado em 23/11/2020.

PROCLAMAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso de
ANDRÉ LUIZ MAGALHÃES BOTELHO
e a ele negar provimento.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5020849-02.2021.8.08.0024

APELANTE:
ROGÉRIO ALVES DE SOUZA

APELADO:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ROGÉRIO ALVES DE SOUZA
contra a r. sentença do id. 18018293, que julgou improcedentes os pedidos autorais, proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória/ES, nos autos da “Ação de Acidente de Trabalho” manejada pelo apelante em desfavor de
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

O apelante suscita a nulidade da sentença por mácula no laudo pericial, assim, considerando a precedência da matéria em relação ao mérito, passo ao exame da questão.

DO CERCEAMENTO DE DEFESA

Consoante consta no relatório, o recorrente suscita a nulidade da sentença por vício no laudo pericial, em razão da ausência de resposta conclusiva aos quesitos formulados acerca dos agentes etiológicos, o que demandaria complementação da perícia ou realização de prova de ergonomia.

Sem razão em seus argumentos.

Convém registrar que magistrado é o destinatário das provas, cabendo-lhe indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias quando os elementos já constantes nos autos forem suficientes para a formação de seu convencimento (CPC, art. 370, parágrafo único).

Assim, ao entender que o trabalho pericial foi determinante para formar seu convencimento, não há falar em complementação do laudo, tampouco em realização de nova perícia.

Ressalte-se, nesse particular, que a perícia médica teve por objeto primordial a verificação da capacidade de trabalho, e não das condições ergonômicas para fins de atendimento às leis trabalhistas.

Assim, constatado que o segurado está apto ao exercício de suas funções habituais, a investigação detalhada de nexo causal ou de fatores ergonômicos torna-se despicienda, pois, ainda que existissem riscos ambientais, a ausência de incapacidade obsta a concessão de qualquer benefício.

A prova de ergonomia, portanto, mostra-se desnecessária quando a perícia médica é taxativa quanto à higidez funcional do periciado.

Ademais, o perito respondeu aos quesitos de forma fundamentada, ressaindo claro que a discordância da parte com a conclusão técnica não se confunde com eventual vício ou omissão nos trabalhos do
expert
.

Portanto,
rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa.

É como voto.

Vencida essa questão, passo ao exame do mérito recursal.

MÉRITO

Em seu apelo (id. 18018294), o recorrente argumenta que o laudo pericial se mostra contraditório e insuficiente, pois, embora reconheça a existência das enfermidades alegadas, como espondilose lombar, condropatia fêmoro-patelar grau I e perda auditiva neurossensorial bilateral, afasta o nexo causal de forma genérica, sem análise concreta das atividades desenvolvidas durante o vínculo empregatício.

Alega que as patologias foram agravadas ou desencadeadas em razão das condições laborais penosas, com exposição a ruídos elevados, atividades físicas intensas, posições viciosas e movimentos repetitivos, o que configuraria, no mínimo, o nexo de concausa entre as doenças e o labor desempenhado.

Defende que a perícia médica não atendeu aos requisitos da Resolução CFM nº 1.488/98, especialmente no que tange à análise do local e da organização do trabalho, contrariando também o disposto no art. 337, §3º, do Decreto nº 3.048/99.

Aduz que a existência de perda auditiva neurossensorial leve restou comprovada por audiometria e documentação anexada, sendo irrelevante o fornecimento de EPI, cuja eficácia, aliás, é limitada frente ao grau de exposição identificado em perícia trabalhista anterior.

Aponta que, mesmo que se reconheça caráter degenerativo das doenças, restaria configurado o nexo concausal com as atividades desempenhadas, o que atrairia o amparo acidentário.

Com isso, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e reconhecer o nexo de causalidade ou concausalidade entre as doenças relatadas e a atividade laboral desenvolvida, concedendo-se o benefício previdenciário correspondente.

Apesar de intimado para apresentar contrarrazões (id. 18018295), ocorreu o decurso do prazo sem manifestação do apelado, conforme certidão do id. 18018296.

Muito bem.

É cediço que o magistrado não está vinculado à conclusão do laudo pericial, podendo, por outros elementos constantes nos autos, concluir de forma diversa (CPC, art. 371). Entretanto, deve ser destacado que a perícia é de grande relevância para a solução da controvérsia, sobretudo por se tratar de matéria técnica.

A partir da valoração das provas produzidas, portanto, entendo que a análise técnica submetida ao crivo do contraditório possui relevância probatória suficiente ao convencimento de que inexiste nexo de causalidade entre as apontadas lesões e a atividade laborativa exercida, vejamos:

[...] 6.4- O autor ainda será capaz de voltar a exercer as mesmas funções? Se a resposta não for terminantemente negativa, favor elucidar quando;

R: Não há incapacidade para a função

[...] Queira o Expert informar se as condições de trabalho (postura, esforço físico, sobrecarga de peso, exposição aos agentes insalubres, etc.) são responsáveis pelo desencadeamento e/ou agravamento das doenças e lesões descritas no item “5.2”;

R: Doenças de caráter degenerativo.

Conforme pontuado pelo julgador de origem, o laudo foi categórico ao apontar que não há incapacidade total, parcial, temporária ou permanente, pois o apelante é portador de alterações degenerativas (espondilose e condropatia) que, todavia, não acarretam limitação funcional para o desempenho de sua atividade.

Dessa forma, os atestados médicos e exames particulares colacionados com a inicial apenas atestam a existência de patologias, mas não possuem o condão de infirmar a avaliação pericial judicial que, de forma imparcial, verificou a plena capacidade de trabalho no momento da perícia, pois a mera existência de doença não se confunde com incapacidade laborativa para fins previdenciários.

Nesse particular, apesar de o apelante defender que os documentos médicos por ele acostados deveriam ter sido levados em consideração, trata-se de prova unilateral, produzida de forma totalmente alheia a qualquer tipo de procedimento contraditório, sem o completo conhecimento pelo apelado, o que fere frontalmente qualquer direito de defesa.

No tocante à perda auditiva, o laudo pericial esclareceu (id. 18018241) que o apelante apresenta curva audiométrica normal e curva timpanométrica tipo A bilateral, indicando, pois, que não há quaisquer problemas que comprometam a sua audição.

Desse modo, entendo que o trabalho realizado pelo
expert
não pode ser desprezado para a solução da controvérsia ora instaurada, mostrando-se bem fundamentado e convincente no sentido de que a doença que incapacita o recorrente tem origem degenerativa e não possui relação com a atividade por ele desenvolvida.

Vale consignar que: “[...] tratando-se de demanda em que se pretende a concessão de auxílio-acidentário, a oitiva de testemunha é irrelevante para o desfecho da ação, tendo em vista a realização de prova pericial versando sobre a inexistência de nexo de causalidade entre as doenças sofridas e o trabalho desenvolvido. V - Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0010171-52.2017.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 23/11/2020; DJES 27/11/2020).

Por fim, não merece amparo a alegada afronta à Resolução nº 1.488/1998 do CFM, a qual determina que, na investigação do nexo causal e da capacidade laborativa, o médico deve considerar o estudo do local de trabalho, a organização do trabalho e os dados epidemiológicos.

Isso porque as Resoluções do Conselho Federal de Medicina possuem natureza de normas administrativas, destinadas a nortear a conduta ética do profissional médico e, no âmbito processual civil, o perito judicial submete-se às regras dispostas no Código de Processo Civil, as quais garantem ao perito autonomia técnica para a escolha dos métodos de avaliação que entender adequados para responder aos quesitos formulados.

Mesmo que se considerasse a normativa em questão, verifica-se que o expert judicial realizou a anamnese, o exame físico e a análise do histórico clínico-documental do apelante, atendendo a disciplina do Conselho Federal de Medicina, o que se revela suficiente para o exame da controvérsia posta em juízo.

Nesse sentido, a ausência de visita ao local de trabalho ou de análise pormenorizada da ergonomia não conduz à nulidade o laudo quando o perito constata, por meio do exame direto do segurado, que inexiste impedimento funcional.

Ora, se o exame físico demonstra que a mobilidade está preservada, que não há déficit de força e que as patologias estão controladas ou são assintomáticas sob o ponto de vista laborativo, a análise pormenorizada do ambiente de trabalho torna-se inócua.

Portanto, não vislumbro qualquer vício capaz de anular a prova técnica ou a sentença, uma vez que o laudo cumpriu sua função de informar ao juízo a situação fática do periciado de forma clara e objetiva.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Constatei que atuei enquanto titular da Vara originária no processo em questão, motivo pelo qual AVERBO o meu IMPEDIMENTO para atuar no presente feito, com fulcro no artigo 144, II, do Código de Processo Civil, e no artigo 190 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.